Tribunal: TJDFT
Processo: 0032507-48.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0032507-48.2014.8.07.0003 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA RECORRIDO: DAVID SOUZA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. REQUISITOS. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO DA OBRA. ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA E INSUMOS. PODER PÚBLICO. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. O Novo Código de Processo Civil se aplica somente às decisões publicadas posteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor e incide nos contratos de compra e venda em que a empresa se obriga à construção de unidades imobiliárias. 4. A teoria do risco do negócio ou atividade apoia a responsabilidade do fornecedor no Código de Defesa do Consumidor, protegendo a parte hipossuficiente da relação jurídica, o consumidor. Não se considera caso fortuito ou motivo de força maior, para fins de elisão de inadimplemento, a alegada escassez de mão de obra e insumos, pois esse evento está integrado aos riscos do próprio empreendimento e faz parte da atividade empresarial exercida pela construtora. 5. A demora do Poder Público para aprovação de projetos e execução de obras não se amolda ao conceito de caso fortuito e força maior, pois é circunstância inerente a atividade comercial exercida pela construtora. 6. Segundo entendimento sumulado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “na hipótese de resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. 7. O termo inicial do prazo prescricional trienal para ressarcimento da comissão de corretagem, no caso de rescisão do contrato de promessa de compra e de venda de imóvel adquirido na planta, por culpa exclusiva da promitente vendedora, decorrente do atraso na entrega do imóvel, é a data do inadimplemento. 8. Configurado o inadimplemento das promitentes vendedoras no cumprimento do prazo avençado para entrega do imóvel, cabível a sua condenação ao pagamento de lucros cessantes, os quais são devidos pela simples mora contratual da construtora em entregar a obra. 9. Os lucros cessantes possuem natureza indenizatória e visam a reparar o dano material sofrido pela parte que deixou de lucrar como consequência do ilícito civil perpetrado pela parte contrária. 10. Prescrição rejeitada. 11. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil, sustentando que a pretensão de ressarcimento dos valores pagos a título de comissão de corretagem estaria prescrita. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJGO para ilustrar a divergência. Em adição, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, defende a impossibilidade de condenação ao pagamento de lucros cessantes. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao indicado malferimento do artigo 206 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Sobre a matéria, assim se manifestou o STJ, em recente julgado: “Resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem." "Antes de resolvido o contrato não há que se falar em prescrição da restituição cuja pretensão decorre justamente da resolução". (AgInt no AREsp 1587903/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/3/2020) (g.n.). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009